Tribunal: TJSP
Processo: 1011332-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Atraso de voo na conexão – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado - Valor arbitrado a título de reparação imaterial que se revelou inadequado – Determinado majoração do valor a título de indenização por dano moral para o patamar de R$10.000,00 – Recurso do autor provido em parte e negado provimento ao da

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Atraso de voo na conexão – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado - Valor arbitrado a título de reparação imaterial que se revelou inadequado – Determinado majoração do valor a título de indenização por dano moral para o patamar de R$10.000,00 – Recurso do autor provido em parte e negado provimento ao da requerida*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011332-77.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A - "AVIANCA", é apelado/apelante MARCOS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da requerida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011332-77.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37295
APEL.No: 1011332-77.2019.8.26.0002
COMARCA SÃO PAULO
APTE./APDA : OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A - AVIANCA
APDO./APTE : MARCOS DA SILVA

*RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Atraso de
voo na conexão
Responsabilidade objetiva da empresa
transportadora Dano moral configurado - Valor arbitrado a título
de reparação imaterial que se revelou inadequado Determinado
majoração do valor a título de indenização por dano moral para o
patamar de R$10.000,00 Recurso do autor provido em parte e
negado provimento ao da requerida*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte os pedidos
formulados na petição inicial, para condenar a parte ré a pagar ao autor
R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
TJSP a partir da publicação desta sentença e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês desde a citação.
Porque a disciplina introduzida pelo art. 292, V, CPC, ao
exigir a precisa indicação do quantum indenizatório, é incompossível com o
entendimento cristalizado na súmula n. 326 do STJ, impende reconhecer a
reciprocidade da sucumbência. A parte autora, havendo sucumbido em maior
extensão, suportará 80% das custas e despesas processuais e pagará aos
advogados da ré honorários de 8% do valor da causa. A ré, por seu turno,
suportará 20% das custas e despesas processuais e pagará aos advogados da
autora honorários de 10% da condenação principal.
Aduz a apelante para a reforma do julgado preliminar de
ilegitimidade passiva; ausência de responsabilidade da apelante; não foi
demonstrada a ocorrência do dano moral, devendo ser afastada a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011332-77.2019.8.26.0002 -Voto no
3
ao pagamento da respectiva indenização extrapatrimonial, inexistência de
danos materiais, haja vista que a parte autora não comprovou ter,
efetivamente, suportado qualquer prejuízo de ordem patrimonial decorrente
da conduta da ré. Por fim requer alternativamente a redução do valor da
indenização; retificação da incidência de juros de mora novo posicionamento
do C. STJ.
Recorre adesivamente o autor. Almeja a majoração da
condenação da recorrida por danos morais, em importância a ser arbitrada,
indicando o recorrente como pretensão de que o valor não seja inferior a
R$15.000,00, mantendo no mais a r. sentença.
Recursos
tempestivos,
devidamente
preparados
e
contrariados.
É o relatório.
A princípio é importante ressaltar que o presente caso
versa, indiscutivelmente, sobre relação de consumo existente entre a apelada
e a empresa de transporte aéreo, encontrando-se, portanto, albergada pelas
normas consumeristas.
Diz a inicial que o voo programado para sair de Belo
Horizonte até Guarulhos sofreu atraso de meia hora durante procedimentos de
aterrissagem e em virtude disso não houve tempo hábil para embarcar no voo
de conexão com destino a Porto Alegre. Narra que houve recusa no
fornecimento de acomodação em hotel e alimentação ao autor. Nesse passo, o
autor só chegou em seu destino oito horas mais tarde do contratado o que
configura vício do serviço contratado.
Na contestação apresentada, a ré não nega o referido
atraso e o que ela sustenta é que tais fatos não têm o condão de causar danos
morais. No caso, a empresa de transporte aéreo não comprovou a existência
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Assim, de rigor o dever da ré de prestar indenização pelos
danos sofridos.
Como bem observou o magistrado a quo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011332-77.2019.8.26.0002 -Voto no
4
“(...)Quanto à responsabilidade pela prestação do serviço
de transporte, colhe-se do bilhete o nome e logotipo da ré, AVIANCA (fls.
14/16), circunstância que basta, sob a perspectiva do consumidor, para
engajar a sua responsabilidade civil.
Note-se que a OCEANAIR informou que obteve autorização
para ostentar a marca AVIANCA, e ambas as companhias compartilham a
mesma sede (fls. 100 e 151).
Cuida-se de transporte aéreo nacional, de sorte que não se
aplica a Convenção de Montreal e de Varsóvia, devendo o conflito ser
desatado sob o influxo do direito interno.
O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos para o transporte de passageiros, sob pena de responder por perdas
e danos (art.734 e 737, CC). A responsabilidade é excluída somente em caso
de força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3o, I e II,
CDC).
Ausente informação sobre a causa do atraso, presume-se
que atribuível à ré. Demais disso, ainda que demonstrada excludente de
responsabilidade, não estaria o transportador desobrigado da prestação de
assistência apta a mitigar os danos sofridos pelos seus passageiros, nos
termos das normas ditadas pela agência reguladora (Resolução ANAC n. 400,
art. 3o), da legislação especial (art. 231 e parágrafo único do CBA) e geral
(art. 741 do CC).
Está
bem
caracterizado,
pois,
defeito
do
serviço,
respondendo a transportadora pelos danos comprovadamente experimentados
pela parte autora (art. 14, caput, CDC) (...)” (fls.397/398).
Portanto, responde a empresa, de forma objetiva, pelos
danos causados ao apelado.
É cediço que o contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, cabendo ao transportador conduzir o passageiro ao
seu destino e respondendo objetivamente pelos eventuais prejuízos causados
ao contratante, ou seja, independentemente da prova de dolo ou culpa.
A responsabilidade do transportador aéreo, na condição de
fornecedor de serviços, é objetiva, estando regida pelos regramentos do CDC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011332-77.2019.8.26.0002 -Voto no
5
(artigo 14, “caput”). Tal regra foi repetida no Código Civil, nos termos do
artigo 734 e 737.
O dano moral é, desse modo, manifesto e enseja a devida
reparação.
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos
morais.
Para elucidar a questão, se traz à baila os ensinamentos de
Antonio Jeová dos Santos: “O problema da avaliação da quantia do
ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral;
também se requerem soluções comuns e grais no que concerne, ao menos, ao
esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma
concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém,
tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma completa
liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(obra supra cit. p. 165/167).
A condenação ao pagamento de indenização imaterial no
valor de R$ 3.000,00 não se mostra suficiente para indenizar o dano moral
experimentado com a perda de conexão de voo nacional, impondo-se a
majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a reparação
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.
(RT 742/320).
Sobre o valor desta indenização incide a correção monetária
a contar da publicação deste acórdão.
Ressalte-se que em se tratando de indenização pelo dano
moral, para a fixação do termo inicial da correção monetária deve ser
observada a súmula 362 do STJ que expressa:
A correção monetária do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011332-77.2019.8.26.0002 -Voto no
6
indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.
No que se refere aos juros de mora, seu termo inicial deve
ser a citação em obediência ao disposto no art. 405 do Código Civil, vez que
inaplicável a súmula 54 do STJ, porquanto a hipótese dos autos não se trata
de responsabilidade extracontratual.
Por conseguinte, dá-se provimento em parte ao recurso do
autor para o fim de majorar o valor da indenização pelo dano moral para R$
10.000,00, devidamente corrigido nos termos acima expostos.
Isto posto, dá-se provimento em parte ao recurso do autor
e nega-se provimento ao recurso da requerida.
MAIA DA ROCHA
Relator